Tribunal: TJDFT
Processo: 0752396-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por TERRAVIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO, TRANSPORTADORA E LOGISTICA EIRELI (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 177122486, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0718194-65.2019.8.07.0003, proposta em face de ALAN LIMA DE MOURA (agravado/executado), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de bens pelos sistemas do juízo. O agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 54271145), sustenta, em síntese, que no cumprimento de sentença, houve apenas uma tentativa de constrição de bens da parte agravada/executada, junto aos sistemas disponíveis no juízo, diante das pesquisas que se deram em 29/09/2020, 06/10/2020 e 12/02/2021. Alega que as citadas pesquisas foram no sentido de verificar a situação financeira do devedor para a quitação do débito, vindo estas a serem insuficientes para quitação do débito, sendo determinado em seguida a suspensão e arquivamento do processo pelo prazo de 01 (um) ano, nos moldes no artigo 921, III do novo CPC. Aduz que, após o prazo de suspensão, foi requerido pelo agravante nova tentativa de bloqueio on-line, via Bacenjud, tendo sido o pedido indeferido por meio da decisão ora combatida, ao argumento de que não constava nos autos qualquer comprovação da modificação financeira da situação da agravada/executada. Ao final, requer seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar o bloqueio on-line via SISBAJUD, até o valor total do débito, que devidamente atualizado se encontra num importe de R$ 28.257,98 (vinte oito mil, duzentos e cinquenta sete reais e noventa e oito centavos), bem como nos demais sistemas disponíveis no juízo (RENAJUD, SINESP, INFOSEG, SNIPER, INFOJUD e ERIDF e outros). No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar confirmar a tutela liminar pleiteada. Preparo (ID 54271146). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido liminar para que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar o bloqueio on-line via SISBAJUD, até o valor total do débito, que devidamente atualizado se encontra num importe de R$ 28.257,98 (vinte oito mil, duzentos e cinquenta sete reais e noventa e oito centavos), bem como nos demais sistemas disponíveis no juízo (RENAJUD, SINESP, INFOSEG, SNIPER, INFOJUD e ERIDF e outros). De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.